Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705454-72.2024.8.07.0012 RECORRENTE: RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o julgador de piso indeferiu a gratuidade postulada e determinou a emenda à inicial de forma a sanar os vícios apontados. 2. Ante o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como a determinação de emenda à inicial, houve a desídia do recorrente em cumprir a determinação do juízo, não havendo de se falar em reforma da sentença. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Tribunal a quo somente poderia indeferir o pedido de gratuidade de justiça, quando absolutamente seguro de que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais. Assevera que a petição inicial foi devidamente emendada e o indeferimento do pedido configurou decisão excessivamente formalista, que afronta os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, resultando na extinção prematura do processo, em total desconformidade com a ordem constitucional vigente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70556910). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando os autos, nota-se que o apelante reside em bairro nobre de Brasília, no Setor Habitacional Jardim Botânico (ID 67805087), além disso, não comprovou ser parte hipossuficiente. Assim, o julgador de piso indeferiu a gratuidade e determinou a emenda à inicial (ID 67805095). Assim, não havendo manifestação da parte quanto ao decidido (ID 67805097) sobreveio a sentença que extinguiu o feito. Ora, a parte se manteve inerte, e ante o indeferimento da gratuidade de justiça, bem como com a determinação de emenda à inicial, houve a desídia do recorrente, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil[1], não havendo de se falar em reforma da sentença, como bem analisou o juízo nos seguintes termos: (ID 69082437). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70556910). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023